Tribunal: STF
Processo: RE 1223176
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 
    Trata-se da Petição STF nº 47.958/2019, Vol. 27 e 28, protocolada em 16/8/2019 e denominada como aditamento as razões do recurso extraordinário, por meio da qual Terezinha Rodrigues Gomes de Siqueira requer seja reconsiderada a decisão de não conhecimento do apelo extremo, “desconsiderando o vício formal para conceder à recorrente a oportunidade de aditar as razões do recurso para nelas inserir o tópico ausente tendo em vista que o recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente pago e contém os demais requisitos de admissibilidade.”
    A petição não é apta a impugnar a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo (eDoc. 9) ou os acórdãos proferidos pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte (eDoc. 13 e 17). Tampouco verifica-se elementos que justifiquem a reconsideração do decisum, tendo em vista que o presente foi devidamente julgado, nos termos em que apresentado.
    Com efeito, tendo em vista o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte, em razão do julgamento do mencionado recurso, sem que houvesse a interposição de novos recursos, nada há a decidir. 
    Aguarde-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente